Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707394-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, JACKSON RENATO DE ANDRADE IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 44230081 Nesta data concedi liminar no HCCrim 0707394-45.2023.8.07.0000, para autorizar à defesa de STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO DE ANDRADE, réu na Ação Penal 0745480-53.2021.8.07.0001, a participação ativa em Audiência de Instrução e Julgamento que se desenvolve nos autos do processo outros, desmembrados deste, todos decorrentes de operação comum. A MM Juíza da instrução presou informação, das quais se extrai o seguinte trecho significativo: “Ressalte-se que a instrução se encontra finalizada, tendo sido os autos remetidos ao Ministério Público para apresentação das alegações finais escritas. Em relação ao pedido de participação ativa da advogada do paciente nas audiências a serem realizadas na ação penal desmembrada (autos n. 0729638-96.2022.8.07.0001), este juízo entendeu pelo indeferimento do pleito, uma vez que poderia haver tumulto processual. Por ser oportuno, transcreve-se o inteiro teor da decisão: [...] Saliento, por fim, que as provas que estão sendo produzidas na ação penal n. 0729638-96.2022.8.07.0001 não serão utilizadas na ação penal que apura os crimes do paciente (STEFANIO), a qual já se encontra com a instrução processual finalizada e em fase de apresentação das alegações finais escritas. Destarte, o que se observa é um claro tumulto processual, havendo legítima preocupação deste Juízo com a segurança dos demais réus, notadamente porque STEFANIO é citado como o líder da organização criminosa e pessoa de alta periculosidade, sendo nítido o efeito intimidatório de suas advogados na presente audiência.” Tais informações se apresentam como razão suficiente para a reconsideração da decisão, que não chegou a gerar efeito porque proferida quando já se haviam encerrado as audiências desta data. Para além das razões apresentadas pela e. magistrada, a intervenção do juízo de revisão no curso da instrução processual deve ser evitada ao máximo, reservada aos casos em que ficar demonstrada a evidente violação de direitos, o que não se apresenta no caso em exame. Assim, à vista das informações prestadas no Ofício de ID 44230081, principalmente no tocante à não utilização das provas que estão sendo produzidas na Ação Penal 0729638-96, naquilo em que se refere ao paciente, bem como tendo em vista a segurança dos demais réus e o potencial efeito intimidatório de suas advogadas na audiência, RECONSIDERO a decisão de ID 44208151 e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, com urgência. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR